Tribunal: TJBA
Processo: 0501802-42.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501802-42.2018.8.05.0256

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s):
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADA: POLIANA PIRES DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO TETO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE CITA
Ç
ÃO OU PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PRESERVADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença terminativa que extinguiu execução fiscal de IPTU, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude do baixo valor do crédito perseguido (R$ 3.341,17) (ID 101219507) e do preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção processual promovida de ofício configura nulidade por decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil) e se o parâmetro geral de eficiência de R$ 10.000,00 fixado pelo Conselho Nacional de Justiça para aferição do interesse de agir prevalece sobre o limite de executividade de R$ 2.500,00 estabelecido em lei tributária municipal local (Lei Municipal nº 1.368/2025).

III. Razões de decidir

3. Não configura nulidade processual por decisão surpresa a aplicação imediata de tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e disciplinada por ato regulamentar do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 547/2024), face à ampla publicidade, previsibilidade jurídica da matéria de ordem pública e aplicação da máxima de que não se decreta invalidade formal sem a demonstração de prejuízo efetivo.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, chancelou a extinção de execuções fiscais ineficientes de baixo valor por ausência de interesse processual, delegando ao Conselho Nacional de Justiça a regulamentação dos patamares e critérios procedimentais para a racionalização de recursos do Poder Judiciário.

5. A fixação do patamar geral de R$ 10.000,00 para aferição da utilidade-adequação da via executiva jurisdicional não vulnera a competência impositiva tributária local nem usurpa a autonomia dos entes federados.

6. Constatado que o crédito cobrado (R$ 3.341,17) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024, aliado ao fato de a demanda tramitar desde o ano de 2018 (ID 101219507) sem a ocorrência de citação ou a constrição de bens da executada por período superior a um ano, impõe-se a extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, revelando-se inócua a tese de prevalência de limite inferior previsto na legislação municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de interesse de agir e com amparo no princípio da eficiência administrativa, ainda que a legislação tributária local estabeleça patamar nominal inferior para dispensa de ajuizamento."

Referências: Supremo Tribunal Federal, RE 1355208 (Tema 1184), Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023. Supremo Tribunal Federal, ARE 1553607 RG, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2025. Conselho Nacional de Justiça, Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo Interno nº 0756336-72.2017.8.05.0001,
Primeira Câmara Cível, publicado em 28/01/2025,

Desembargador
Jatahy Júnior, Relator.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO na Apelação nº
0501802-42.2018.8.05.0256
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça